Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40464371, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 23028430. O Distrito Federal afirmou que, acerca de índices de correção e de juros de mora, devem ser aplicados os parâmetros estipulados pela decisão de ID: 33803886. Os EE n. 0006929-34.2010.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 24550008). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 23028057. Os honorários contratuais foram majorados para 20% (vinte por cento) (ID: 23028430). No ID: 23028449, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. O trânsito em julgado está certificado no ID: 25336499. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos nos autos dos EE n. 0006929- 34.2010.8.07.0000. Pois bem. Prosseguem na execução FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES (ID: 40464371). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 23028430. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador